Tribunal: TJDFT
Processo: 0019658-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O O credor DANIEL LEITE RIBEIRO solicitou a esta Coordenadoria autorização judicial para a homologação do acordo direto a ser realizado com o Distrito Federal com deságio de 40% (id 18927833). O pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil de 2002. Nesse contexto, embora o(a) genitor(a), no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostente a condição de administradora do patrimônio do filho, os poderes que o(a) assiste não legitimam que seja autorizado(a) a firmar o acordo direto relacionado ao precatório em epígrafe e destinar o valor a receber, porquanto tem o dever de prestar contas, além do fato que pode não coincidir o intento com o melhor interesse da criança/adolescente (renúncia de 40% do valor total estampado na requisição). A atribuição do Juízo da COORPRE é administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios após sua expedição. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado e determino a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que o requerente possa obter autorização judicial no juízo competente, podendo, dessa maneira, em caso de deferimento, firmar o acordo direto promovido pelo Ente Devedor e receber o valor atualizado com o deságio de 40%. Apresentada a autorização, dê vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo o andamento processual e anexar aos autos a documentação necessária para realização do acordo direto, tais como CPF e RG do credor e do represente legal, requerimento para participar do acordo, cálculos, procuração outorga à Dra. Cassia Aurora De Araújo Ribeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto